Tribunal: TJES
Processo: 5022634-19.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022634-19.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVELO S.A. e outros
RECORRIDO: LUIZ FELIPE CANELLA DE ANDRADE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022634-19.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDO: LUIZ FELIPE CANELLA DE ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO POR CLUBE DE PONTOS. EXTRAVIO DO TELEVISOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DAS RÉS. DEMORA NA SOLUÇÃO. DANO MATERIAL. MORAL. CARACTERIZADOS. QUANTUM DANO MORAL OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de MAGAZINE LUIZA S/A e outro alegando que participante do “club top”, programa de beneficio administrado pela Livelo. Narra que efetuou a compra de um televisor, bem como de um Whisky cujo pagamento ocorreu mediante pontos 45.716 e o pagamento em dinheiro de R$ 1.412,45. Portanto, teria desembolsado o valor de R$ 4.562,45 com as compras, considerando a conversão dos pontos. Ocorre que houve a entrega tão somente do Whisky no valor de R$ 120,00, considerando que em diligencias com a Recorrente tomou conhecimento que o televisor teria sido entregue para pessoa diversa. Requereu indenização por danos materiais e morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as rés, solidariamente, à restituição do valor pago pelo demandante em razão da compra em comento, tanto no tocante ao montante pecuniário por ele pago, quanto por meio dos pontos do clube de benefício da primeira ré descontados do seu saldo, abatido da quantia correspondente às 02 (duas) garrafas de whisky que foram regularmente entregues, aplicando-se correção monetária a partir do desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar do ato citatório, mediante a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Outrossim, condeno as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação do índice acima apontado.

(3). Recurso Inominado interposto pelo 2° Requerido (MAGAZINE LUIZA S/A), ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

(4). Decorrido o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID. n° 55473756.

(5). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviço da parte recorrente em razão de ter providenciado a entrega do televisor a terceiro. E, ainda conforme ponderado em sentença a própria Recorrente reconheceu o extravio no ID. 47574575. Ademais reconhecido que se passaram 01 ano e o imbróglio não foi solucionado pelas rés que se mantiveram inertes. Portanto, caracterizado o dever de indenizar nos moldes do art.14 do CDC, pelo vício do serviço, pelos danos materiais e morais.

(6). Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo a quo, considerando que o televisor é item essencial no lar, e, portanto, uma vez caracterizada a frustração do Recorrido que não recebeu o produto, bem como também não foi restituído, evidente o aborrecimento extraordinário.

Ademais, verifico que fora fixada pelo juízo de origem indenização em patamar adequado, condizente com as circunstâncias do caso concreto e com os princípios balizadores pertinentes ao seu arbitramento, não merecendo reparos.

(7). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao acolhimento parcial dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)